Tribunal: TJES
Processo: 5000080-57.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000080-57.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOELMA MOREIRA FIALHO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SIMULAÇÃO DE CONTRATO DE RESGATE DE PONTOS DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE PERIÓDICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (
id 453245 e id 453247
).
2.
Relatório dispensado, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.
3.
Já de início registro que acompanho o entendimento exposto em juízo
a quo
, eis que a meu sentir, encontra-se devidamente configurada a relação consumerista no caso
sub judice.
Assim, é o caso, a meu ver, de se prestigiar a ótica protetiva do estatuto consumerista e, consideradas a boa-fé do consumidor e sua condição de hipossuficiente na relação com a fornecedora, privilegiar os interesses do consumidor, em detrimento dos interesses da ré. Pois bem. Como exposto em sentença (
id 453235
)
“analisando as preliminares ventiladas, tenho por rechaçar as preliminares de ilegitimidade passiva arguida pelas rés, visto que a parte autora vinculou os atos que alega a cada parte, sendo, portanto, as rés legítimas para figurarem no pólo passivo da demanda, pois integram a cadeia de consumo enquanto fornecedores, logo, responsáveis solidariamente pelos desdobramentos da relação jurídica entabulada entre as partes. [...] Questão superada segue-se a análise do Mérito e neste a demanda é procedente. [...] Analisando detidamente os autos verifico que razão assiste a parte autora, pois pelas documentações acostadas nos eventos ID 614198, 614201, 614205, 614216 e 614219 restou incontroverso no presente feito que, de fato,
houve a cobrança de valores em nome da primeira ré debitado mensalmente no cartão de crédito dos autores, administrado pela segunda ré, o que confere credibilidade com o alegado na inicial.
No mesmo sentido, tenho pela veracidade das informações trazidas pelos autores de que nenhum comprovante referente ao resgate de pontos foi enviado, sem falar que as revistas de bonificação também não foram entregues, mormente porque as rés sustentam que existem dúvidas quanto ao acúmulo de pontos no cartão de crédito e que a entrega das revistas vinha sendo fielmente cumprida, no entanto,
não apresentam aos autos nenhuma prova quanto ao alegado.
Assim, pelo fato de as revistas não terem sido entregues, as cobranças lançadas na fatura de cartão de crédito devem ser restituídas aos requerentes, e considerando as faturas acostadas nos eventos ID 614191- 614198 - 614201 – 614205- 614210 - 614216 e 614219, os débitos perfazem a quantia de R$ 454,30 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), devendo ser este o valor a ser devolvido aos requerentes na esfera jurisdicional.
Em relação ao dano moral, tenho que a situação narrada nos autos quanto ao ato ilícito perpetrado pelas rés, levaram o consumidor a erro, acreditando tratar de proposta, cuja prestação atribuía o direito de usufruir o benefício de resgate de pontuação, assim como a entrega gratuita de revistas.
Neste cenário, a proposta ofertada nitidamente prejudicou os autores que, ao que tudo indica, confiaram em sugestão inverídica das rés que ocasionou prejuízos financeiros, na medida em que pagaram por um serviço que foi inexistente, sendo patente a configuração do dano moral que, inclusive, nestes casos, é in re ipsa, porque restou comprovado os autos que nenhum dos autores chegou a efetivamente a receber e/ou utilizar as revistas, assim como não houve o resgate da pontuação do cartão de crédito.”.
Sob a
s mesmas motivações, me coaduno com o entendimento ora proferido, uma vez que o recorrente não logrou comprovar ausência de responsabilidade em relação às situações que lesaram os consumidores. Conforme suscitado em sentença, os documentos acostados aos autos demonstram a verossimilhança das situações alegadas pelos consumidores, que devem ser agraciados com a inversão do ônus da prova, conforme orientação do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, cabia ao recorrente demonstrar que não deu causa à oferta de recuperação de pontos de cartão de crédito recebida pelos consumidores, fato que não se desincumbiu.
4
. No tocante ao dano moral, também me concilio com o exposto em juízo singular, haja vista que, conforme disposição do artigo 14 do CDC, os requeridos respondem objetivamente, ante a falha na prestação dos seus serviços. O
quantum
arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) corresponde aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem causar ao consumidor enriquecimento indevido, além de estar de acordo com os valores arbitrados em casos semelhantes por esta Turma. Não vislumbro, portanto, motivação para excluir a condenação, haja vista que o recorrente não logrou êxito em demonstrar engano justificável, no caso dos autos.
5
. Sentença que merece manutenção por seus próprios fundamentos, por força do artigo 46 da Lei 9.099/95. Recurso conhecido e
NÃO PROVIDO
. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.